Tribunal: TJDFT
Processo: 0727040-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA BENS VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA A FIM DE LOCALIZAR RECURSOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE.
1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros dos executados, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências.
2. Ante a evidência de transcurso de lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação, revela-se mais que razoável permitir nova consulta ao sistema SISBAJUD antes de se remeter os autos ao arquivo novamente.
5. Agravo conhecido e provido.